Tribunal: TJMT
Processo: 1010690-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010690-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), SIDINEY MENDES DE SIQUEIRA - CPF: 452.915.601-00 (AGRAVANTE), DANIEL DE PAULA - CPF: 514.742.711-20 (AGRAVADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (PROCURADOR), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses do credor na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1010690-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

SIDINEY MENDES DE SIQUEIRA

AGRAVADO:

DANIEL DE PAULA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIDINEY

MENDES DE SIQUEIRA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de

Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no

0015037-20.2007.8.11.0041, ajuizada por
DANIEL DE PAULA
, que indeferiu à impugnação realizada

pelo executado, ora agravante, mantendo a determinação de penhora no percentual de 30% (trinta por cento)

dos valores líquidos recebidos, até o limite do crédito.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“a penhora determinada não é

válida, pois recaem sobre verbas que têm natureza salarial/alimentar e, portanto, são considerados

absolutamente impenhoráveis, já que se destinam à subsistência própria e familiar do recorrente”
(sic).

Alega que “
a única exceção à impenhorabilidade do salário é o pagamento de

pensão alimentícia, conforme estabelece o parágrafo 2o do artigo 833. Entretanto, essa exceção não se

aplica ao caso em questão”
(sic).

Além disso, destaca que “
a penhora é uma medida extremamente gravosa, que

deve ser utilizada apenas quando não houver outras opções para promover a execução”
(sic).

Defende por isso
“ser nula, pois seu salário é essencial para sustentar sua

família, incluindo sua filha que está cursando graduação em enfermagem e depende de auxílio para

permanecer com seus estudos”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso
“
a fim de anular a penhora sobre seus salários e garantir a proteção à sua subsistência e à manutenção de um mínimo de dignidade para ele e sua família”
(sic)

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 12/06/2023, conforme decisão de Id 168735689.

O agravado apresentou contraminuta, defendendo
“
que o agravante busca, é esquivar-se de cumprir com a obrigação, o que não pode ocorrer”
(sic), de modo que, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dessa Corte, requer seja o recurso mantido na integralidade com o prestígio da mais pura aplicação da Lei e da distribuição da tão necessária Justiça (Id 173064666).

Preparo recolhido no Id 167987679.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal volta-se contra a decisão da Magistrada de origem que indeferiu a impugnação à penhora realizada pelo executado, ora agravante, mantendo a determinação de
penhora no percentual de 30% (trinta por cento) dos valores líquidos recebidos, até o

limite do crédito.

A jurisprudência pátria, especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial no. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
Bacenjud
, e cujo limite é variável, a depender da origem da dívida exequenda.

Feito este registro, no caso vertente,
DANIEL DE PAULA
, ora agravado, busca a satisfação do seu crédito em face de

SIDINEY MENDES DE SIQUEIRA
, aqui agravante, relativa à ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes (acidente de trânsito), cujo cálculo encontra-se em
R$82.496,97 (oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos)
, atualizado até julho/2023.

À luz desses elementos, mostra-se inquestionável a prova dos autos no sentido de que o devedor/agravante se furta do pagamento do débito decorrente de uma obrigação com o agravado, ante o manejo de manobras que impossibilitam ao exequente a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

O fato é que o agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

Constata-se, desta forma, ser essa a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da agravante que, irá reaver o valor do crédito, e aos do devedor/agravado, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Nada obstante, registra-se que o agravante é servidor da Câmara Municipal de Poconé, no cargo de Guarda, percebendo a quantia mensal líquida de aproximadamente
R$2.513,54 (dois mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos)
(Id 41915251 – autos de 1o grau).

Contudo, mister que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de
20% (vinte por cento) dos seus rendimentos líquidos
, em consonância com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ, AREsp no. 1.336.881/DF, relator Ministro Raúl Araújo, julgado monocraticamente em 26/09/2018, e publicado no DJe de 02/10/2018), bem como deste Sodalício, confira:

”RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – DEFERIMENTO – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO – ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR COM PENHORA DOS PROVENTOS – DESCABIMENTO –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EXECUTADA IDOSA E APOSENTADA - LIMITAÇÃO A 20% DOS RENDIMENTOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À vista do princípio da primazia da decisão de mérito, ainda que o recurso tenha sido protocolado fora do prazo perante o PJe de segundo grau, evidenciado que a recorrente cumpriu o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC/15 ao interpor o agravo de instrumento equivocadamente perante o PJe de primeiro grau, deve o agravo ser considerado tempestivo. Acolhe-se a preliminar de preclusão em relação ao pedido de improcedência da ação se o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença, não cabendo mais à parte requerida discussão sobre o mérito da demanda. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). No entanto, pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias da ora agravante, idosa (76 anos de idade) e aposentada o recurso há de ser provido em parte, para limitar a penhora em 20% dos rendimentos da recorrente.”
(TJ-MT 10058766720228110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento, para determinar
a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravante, entendendo como líquido o bruto menos o IR e a contribuição previdenciária oficial, determinando-se, ainda, que seja oficiada a entidade pagadora, para o cumprimento desta decisão e depósito em conta judicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023